Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701562-91.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HAMILTON VILALVA CONDE APELADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO V I S T O S. Constato que o Ministério Público atuou em primeira instância e, assim, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador